Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. COLAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO. SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. COLAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. DESENTRANHAMENTO. SUSCITAÇÃO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO ULTRAPASSADA. DECISÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. REPRISAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material, ainda que não implique desqualificação das premissas que governaram o julgado nem as conclusões que alcançara, macula o julgado com imprecisão, quando detectado deve ser saneado inclusive de ofício, de molde a deixar a manifestação jurisdicional desprovida de qualquer nódoa ou imprecisão material.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição das pretensões declaratórias consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas das partes.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendidas pelas partes acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.